Tribunal: TJES
Processo: 5001219-27.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001219-27.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL
.
MATÉRIA RELATIVA A REGISTRO PÚBLICO
.
PREVISÃO DO ART. 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 234/02.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Consoante cediço, a competência em razão de matéria relativa a registro público encontra-se prevista no art. 59 da Lei Complementar nº 234/02.

2. No caso, o autor se insurge quanto à cobrança indevida de IPTU, pugnando a retificação do registro do imóvel, a exclusão de seu nome da inscrição imobiliária, o cancelamento do protesto e a reparação por danos morais.

4. Conflito dirimido com a declaração da competência do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado nos autos da “
ação reparatória de danos morais cumulada com retificação de registro de imóvel
” nº 5034926-45.2023.8.08.0024, em que é Suscitante o MM. JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES, e Suscitado, o MM. JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES.

Colhe-se dos autos que a ação de origem foi proposta por JOSÉ CARLOS COUTINHO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sendo inicialmente distribuída ao MM. Juízo Suscitado, qual seja, o JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, que entendeu por bem declinar da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vitória/ES após verificar o valor atribuído à causa (R$ 53.116,00) e o fato de que a matéria discutida no feito não consta dentre as vedações previstas nos incisos do §1º do artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009.

Já o MM. JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES, ora Suscitante, entendeu que não lhe compete o processamento e julgamento do feito, uma vez que, segundo o art. 59, inciso I, alínea
a,
da Lei Complementar Estadual n° 234/2002, compete aos Juízes de Direito processar e julgar as causas que diretamente se refiram aos registros públicos, como sói acontecer no caso vertente.

Destacou, ainda, que, conforme o art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada a causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
desde que
não envolvam matérias de competência específica, como é o caso das questões relacionadas a registros públicos.

Pois bem.

Com efeito, infere-se da exordial da ação originária que a causa de pedir versa, fundamentalmente, sobre o suposto equívoco perpetrado pelo Tabelião do CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL IMÓVEIS (REGISTRO TORRENS) DA 3ª ZONA JUDICIÁRIA DA COMARCA DE VITÓRIA/ES, que, ao realizar o registro do imóvel constituído pelo lote de terreno de nº 10, da quadra 72, situado na Mata da Praia, em Camburi, Vitória/ES, apontou o CPF do Autor como adquirente do referido bem na escritura pública de compra e venda, o que veio a causar-lhe prejuízos de toda sorte, haja vista que o verdadeiro proprietário do imóvel não quitou o IPTU que lhe competia, gerando uma dívida que culminou em protesto extrajudicial e na negativação do nome do Autor nos sistemas de proteção ao crédito.

Aduz o Requerente que, dentre os prejuízos experimentados, está o comprometimento da sua renda mensal “
visto que o mesmo teve que se deslocar várias vezes (custo com combustível) no cartório de registro de imóveis e de cobrança, na Prefeitura de Vitória e na residência do verdadeiro proprietário do imóvel, ocasionando custos, tempo e desgaste emocional
”. Ademais, alega que “
vem sofrendo danos econômicos (PAGAMENTO DE CERTIDÕES), físicos e emocionais desde 2019, e devido ao erro cometido pelo notário, teve seu nome negativado, seu nome protestado e não podendo realizar compras parceladas (a crédito)
”, razão pela qual pleiteou ao MM. Juízo de 1º Grau que, além da condenação dos Requeridos à indenização por danos morais e materiais:

“- DETERMINE que o CARTÓRIO REGISTRO GERAL IMÓVEIS REGISTRO TORRENS – 3ª ZONA JUDICIÁRIA – COMARCA – VITÓRIA- ES e/o cartório da 3ª Zona de Registro Geral Imóveis e Registro Torres da Comarca de Vitoria, retire o nome e CPF do Requerente do Imóvel constituído pelo lote de terreno de nº 10, da quadra 72, situado na Mata da praia , em Camburi, Distrito de Goiabeiras, e registre no verdadeiro proprietário e possuídos, qual seja: Sr. JOSE CARLOS COUTINHO, CPF nº 761.501.277-53.

- DETERMINE que a Prefeitura de Vitória-ES, exclua o nome e CPF do requerente da inscrição imobiliária nº 06.03.095.0014.001 e inscrição fiscal nº 2.9000445 e inclua o nome e CPF do verdadeiro proprietário e possuidor do Imóvel, no qual seria: JOSE CARLOS COUTINHO, CPF nº 761.501.277-53.

- DETERMINE que o Vitória Cartório Priv. De Protesto de títulos e Letras, exclua o valor de R$ 921,64 do nome e CPF do Requerente. No qual a prefeitura de Vitória protestou a divida de IPTU do referido Imóvel em questão. E repasse para o verdadeiro proprietário do Imóvel, que seria: JOSE CARLOS COUTINHO, CPF nº 761.501.277-53.

- DETERMINE que a Prefeitura de Vitória-ES e o Vitória Cartório Priv. de Protesto de Títulos e Letras, retire a informação de inadimplência do SPC e Serasa, referente ao nome e CPF do Requerido. (...)”

Denota-se, portanto, que a demanda originária se trata de uma ação de retificação de registro de imóvel, sendo forçoso concluir que, muito embora tenha sido atribuído à causa valor inferior ao teto da Lei n° 12.153/2009, a controvérsia em apreço atrai a competência absoluta da Vara Fazendária e de Registros Públicos, em atenção ao disposto no art. 59, inciso I, alínea
a,
da Lei Complementar Estadual n° 234/2002, segundo o qual:

Art. 59 - Compete ainda aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Registro Público: I - processar e julgar: a) - as causas que diretamente se refiram aos Registros Públicos.

Em hipótese assemelhada à presente, este Egrégio Tribunal já se manifestou nesse mesmo sentido, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE SERRA/ES. SUSCITADO - JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE SERRA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Na hipótese, almeja-se a mera retificação de registro civil de nascimento, sem discussão sobre estado de filiação, e sem necessidade de dilação probatória. 2.
A competência para processar e julgar a ação de retificação é da Vara de Fazenda Pública e de Registro Públicos
. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Serra/ES. (TJES; CC 5007626-83.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data de Julgamento: 18/Mar/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR
a competência do
MM. JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
, ora Suscitado, para o processamento e julgamento da “
ação reparatória de danos morais cumulada com retificação de registro de imóvel
” nº 5034926-45.2023.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)